Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POBREZA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. ENUNCIADO 481 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, em embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 1.1. Em seu agravo de instrumento, pugna a agravante pelo conhecimento e provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituída exclusivamente para recreação de seus associados, e que se encontra atualmente privada da posse da sede de seu clube recreativo. Alega que, que se trata de pessoa jurídica privada sem fins lucrativos, o que autoriza a concessão do benefício.
2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. 2.1. Além disso, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. 2.2. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ aduz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.3. No caso dos autos, a parte recorrente peticionou ao juízo a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no entanto, não colacionou qualquer prova no sentido das alegações. 2.4. Não se verifica declaração de hipossuficiência, prestações de contas ou mesmo extratos bancários. 2.5. Ademais, em que pese a alegação de que se encontra atualmente privada da posse da sede de seu clube recreativo, não há qualquer documento nos autos que comprove o encerramento das atividades no referido local, bem como de que não recebe mais as contribuições dos associados. 2.6. Dessa forma, não se verificam nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência da agravante, e, tratando-se de ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2.7. Jurisprudência: “(...) 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. (...)” (07430319120228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/5/2023.)
3. Agravo de instrumento improvido.